Tribunal: TJDFT
Processo: 0750552-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750552-58.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Execução Fiscal, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que determinou o arquivamento provisório do processo e a manteve íntegra, pois acobertada pela preclusão. O agravante informa que o processo originário tramita desde o ano 2002 para cobrança de débitos de IPTU/TLP. Alega ter sido determinado o arquivamento, na decisão agravada, mesmo pendente de apreciação pedido de penhora de bens formulado pelo ora agravante. Informa ter apresentado, aos 17.05.2019, extensa petição na qual requereu a penhora dos bens sobre os quais recaem as dívidas de IPTU e TLP. Acrescenta ter demonstrado, na oportunidade, que a dívida total supera R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), oportunidade em que alegou que, se alienados os bens, seriam extintas diversas execuções fiscais que cobram o tributo propter rem sobre os mesmos imóveis, relativos a anos diversos. Afirma que, a despeito da petição com as alegações e pedido supramencionado, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada, supostamente amparado no Provimento n. 13/2012, editado pela Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Informa que, no Provimento n. 13/2012, determina-se o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Registra que, no presente caso, o valor cobrado atualizado da execução supera R$ 12.000,00 (doze mil reais). Conclui ser quantia superior à fixada no Provimento n. 13/2012. Acrescenta que o art. 1o, § 1o, do Provimento n. 13/2012, prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Aduz que, para a Vara de Execuções Fiscais, a execução originária deve ficar arquivada aguardando a prescrição intercorrente. Conclui que a leitura feita pelo Juízo de Primeiro Grau acerca do Provimento n. 13/2012 o torna inconstitucional, pois exclui da apreciação do Poder Judiciário lesão a direito do Distrito Federal (art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal), além de ser ilegal diante da recusa de dar prosseguimento a processo que, pela letra do art. 2o do Código de Processo Civil, desenvolve-se por impulso oficial, após provocação da parte. Ressalta que, nos termos do art. 4o do Código de Processo Civil, o ora agravante tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, o que afirma se tornar impossível com a prevalência da decisão agravada. Afirma ser inegável a recusa injustificada de prestação jurisdicional, na medida em que o Poder Judiciário simplesmente deixa de apreciar pedido de constrição apresentado pela parte e arquiva o feito para que seja extinto. Registra ser inconteste a circunstância de que o Provimento n. 13/2012 autoriza que as partes requeiram o prosseguimento da execução independentemente do valor cobrado. Acrescenta que, na decisão agravada, há aplicação equivocada do Provimento n. 13/2012, já que o valor cobrado atualizado supera o que nele é previsto. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, com apreciação da petição de constrição de bens. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal, para que seja reformada a decisão agravada com a determinação do imediato prosseguimento da execução. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar acerca de eventual intempestividade recursal (ID 21743060). O agravante informa ter sido intimado acerca da decisão agravada aos 10.10.2020. Conclui que, em razão de o termo final do prazo recursal ter sido o dia 25.11.2020, o agravo de instrumento é tempestivo. Registra, na oportunidade, que a decisão agravada não é a que originariamente determinou o arquivamento do feito, mas sim a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo ora agravante (ID 23510818). Preparo dispensado na forma da lei. Brevemente relatado, decido. Verifica-se, ao exercer o juízo de admissibilidade, que o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O Juízo de Primeiro Grau, em decisão[1] proferida aos 02.09.2020, indeferiu eventuais requerimentos do exequente/agravante e determinou o arquivamento provisório do processo, com fundamento no art. 1o do Provimento n. 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento n. 47/2020, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Não foi interposto qualquer recurso contra a supramencionada decisão. O exequente/agravante juntou petição[2] aos autos, aos 17.09.2020, na qual requereu o prosseguimento do processual. Defendeu não se verificar a situação fático-jurídica que autoriza o arquivamento provisório sumário de Execuções Fiscais, pois o valor da dívida consolidada, devidamente atualizada, perfaz o montante de R$ 12.010,36 (doze mil, dez reais e trinta e seis centavos). O Juízo de Primeiro Grau, em análise da petição supramencionada, consignou que o exequente não alegou, tampouco comprovou a ocorrência de qualquer fato jurídico superveniente à decisão que determinou o arquivamento provisório, de modo que indeferiu o pedido de reconsideração e a manteve íntegra. Transcrevo a decisão recorrida, para melhor compreensão da controvérsia: O exequente requereu a reconsideração da decisão que determinou o arquivamento provisório deste feito, a fim de que tenha prosseguimento a execução fiscal. É o relatório. DECIDO. Indefiro o pedido de reconsideração, pois, a despeito da regra inserta no §1o do art. 1o do Provimento 13/12, o exequente não alegou e comprovou a ocorrência de qualquer fato jurídico superveniente à decisão em análise. Ademais, o regramento traz como baliza para a sua incidência o valor da causa. Por fim, a Lei Complementar Distrital no 904/2015 traz uma faculdade ao exequente, a qual não exclui a incidência do Provimento em questão, porquanto este não trata da disponibilidade da ação executiva pelo Distrito Federal. Desse modo, inalterado o contexto fático e jurídico da época em que lançada a decisão, o acolhimento do pleito seria causa de violação ao princípio da segurança jurídica, o que é vedado pela lei (CPC, art. 505). Ante o exposto, mantenho na íntegra a decisão de arquivamento, já acobertada pela preclusão. Intime-se. O pedido de reconsideração não tem previsão legal e não interrompe ou suspende o prazo recursal, além de não servir como mecanismo hábil a reabrir a discussão de matérias decididas. A decisão unipessoal deve ser atacada pelos meios processuais cabíveis a ensejar a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. O pedido de reconsideração não é apto para tal desiderato, pois não consiste em espécie recursal. O presente agravo de instrumento deveria ter sido interposto, portanto, contra a decisão que determinou o arquivamento provisório dos autos, e não contra a decisão que indeferiu pedido de reconsideração e manteve a decisão anterior. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender e tampouco interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. O ato judicial que indefere o pedido de reconsideração tem nítida natureza jurídica de despacho (ou de mero desdobramento do ato precedente) e, como tal, é irrecorrível. 4. Tendo o agravo de instrumento sido interposto após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da decisão de fato agravada, manifesta a sua inadmissibilidade, pois intempestivo. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1292123, 07150661220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE APENAS REITERA O ENTENDIMENTO EXARADO EM ATO JUDICIAL ANTERIOR SOBRE O QUAL NÃO HOUVE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada apenas reitera aquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável à recorrente e a petição que a ensejou equivale a verdadeiro pedido de reconsideração que, como sabido, não tem a aptidão de interromper, tampouco de suspender o prazo para a interposição de recurso. 1.1. O agravante deveria ter interposto recurso contra a primeira decisão que tratou das matérias aviadas na impugnação ao cumprimento de sentença, não cabendo agravo de instrumento contra a decisão que nega o pedido de reconsideração da referida decisão, ante a preclusão consumativa. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1227684, 07229364520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravante registrou ciência, aos 12.09.2020, da primeira decisão que determinou o arquivamento da Execução Fiscal originária com fundamento no art. 1o do Provimento n. 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento n. 47/2020, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O termo final do prazo para interposição recursal se deu aos 26.10.2020. Interposto o presente recurso aos 25.11.2020, vislumbra-se sua intempestividade. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 69409040, do processo originário. [2] ID 72461701, do processo originário.